Tribunal: TJSP
Processo: 2242970-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que desacolheu impugnação - Agravante não comprovou a exata parte que lhe cabe na herança e respectivo valor, logo, não há como acolher a pretensão de exclui-la do polo passivo - Indeferimento do pedido de levantamento de valor bloqueado em conta bancária - Inadmissibilidade - Impenhorabilidade da quantia, diante de seu caráter alimentar - Art. 833, IV, do CPC -

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que desacolheu impugnação - Agravante não comprovou a exata parte que lhe cabe na herança e respectivo valor, logo, não há como acolher a pretensão de exclui-la do polo passivo - Indeferimento do pedido de levantamento de valor bloqueado em conta bancária - Inadmissibilidade - Impenhorabilidade da quantia, diante de seu caráter alimentar - Art. 833, IV, do CPC - Garantia legal do mínimo existencial e do necessário à subsistência da devedora - Ausente demonstração de que eventual penhora de parte da remuneração da agravante não comprometeria sua subsistência digna - Inexistência de qualquer elemento a justificar excepcionalidade - Normas claras e cogentes que devem ser interpretadas restritivamente - Decisão reformada em parte - Recurso parcialmente provido para autorizar a liberação do valor constrito em proveito da recorrente.